Tribunal: TJDFT
Processo: 0004289-93.2017.8.07.0006
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. RÉU REVEL. CURADORIA ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. NÃO DEMONSTRADA. DANOS MORAIS. QUANTO INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. INOCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. A presunção de veracidade sobre a hipossuficiência financeira deduzida exclusivamente por pessoa natural, prevista no §3o do art. 99 do CPC, é iuris tantum, devendo a parte demonstrar que não tem condições de arcar com as despesas processuais.

2. No caso do réu revel citado por edital, a atuação da curadoria especial não configura hipótese de deferimento imediato da justiça gratuita, justamente porque sua representação se deu com base no inciso II do art. 72 do CPC, e não em consequência da hipossuficiência financeira. Precedentes.

3. In casu, não houve a comprovação da situação de insuficiência de recursos do réu para custear o processo, razão pela qual correta a sentença que indeferiu a gratuidade de justiça requerida, mesmo a parte sendo patrocinada pela Defensoria Pública na função de curatela de ausente.

4. Na fixação da indenização por danos morais, o juiz deve considerar a proporcionalidade e razoabilidade da condenação em face do dano sofrido pela parte ofendida e o seu caráter compensatório e inibidor, mediante o exame das circunstâncias do caso concreto. Em análise das características do caso concreto, necessária a redução do quantum fixado.

5. Havendo sucumbência recíproca, quando uma das partes for vencida em parcela mínima do pedido, a outra deve arcar com a integralidade das custas processuais e dos honorários de advogado, nos termos do artigo 86, parágrafo único, do CPC.

6. Honorários majorados.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada.